Tribunal: TJDFT
Processo: 0728130-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Des. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0728130-26.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: CAIO BIANCO LIMA E SILVA PACIENTE: MONICA MARIA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Homologo o pedido de desistência de ID 13446771, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do inciso XIII do artigo 89 do Regimento Interno deste Tribunal. Após as providências de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 7 de janeiro de 2020 16:48:19. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora